Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704812-23.2020.8.07.0018 RECORRENTES: AIR CARLOS BRASIL DE SOUZA, HLB CONSTRUCOES EIRELI RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. CESSÃO CONTRATUAL EM FAVOR DE TERCEIRA PESSOA SEM A ANUÊNCIA DA TERRACAP. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO CEDENTE JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. PARTE COMPRADORA NÃO ALEGOU RESCISÃO CONTRATUAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELA CESSIONÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELO CEDENTE DO CONTRATO E PELA CESSIONÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO CEDENTE E COISA JULGADA EM RELAÇÃO À CESSIONÁRIA. 1. Verifica-se o óbice da coisa julgada quando se propõe ação idêntica (mesmas partes, pedido e causa de pedir) à ação anteriormente julgada e transitada em julgado. 2. Nos termos do art. 508, do CPC, que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada (também chamada de regra do deduzido e do dedutível), “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Uma vez produzida a coisa julgada, a matéria de defesa não alegada pelo réu, pertinente com a causa de pedir da demanda, fica albergada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser debatida em nova ação contra a mesma parte e fundada na mesma de causa de pedir do processo pretérito, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Se o comprador/cedente do imóvel foi réu em ação de cobrança de prestações em atraso anteriormente ajuizada em seu desfavor pela Terracap, na qual o pedido foi julgado procedente, por sentença transitada em julgado, e na qual não foi formulado pedido de rescisão do contrato, não pode ajuizar nova ação em face da Terracap pleiteando a rescisão do mesmo contrato, por causa da eficácia preclusiva da coisa julgada. Além disso, a pessoa jurídica para a qual o contrato foi cedido sem anuência da Terracap também não pode postular em face desta a rescisão da avença, se em processo anterior, já transitado em julgado, com mesmo pedido e causa de pedir, o feito foi extinto sem resolução do mérito por causa da ilegitimidade ativa, pois tal pretensão esbarra na coisa julgada. 4. Apelo provido. Extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC, em relação ao comprador/cedente, e com base no art. 485, incisos V e VI, do CPC, em relação à cessionária do contrato. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 113, inciso II, e 114, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a legitimidade da recorrente “HLB Construções” para figurar na ação, bem como a inexistência de coisa julgada; b) artigo 508 do CPC, sob o argumento de não estar caracterizada a eficácia preclusiva da coisa julgada, uma vez que as matérias expostas na presente ação não são idênticas àquelas contidas na ação de cobrança ajuizada pela "Terracap", bem como não poderiam ter sido deduzidos os pontos fáticos e jurídicos pela "Air Brasil', pois a recorrente "HLB Construções" não figurava como parte daquele feito; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, sustentando a inocorrência de embargos de declaração protelatórios, razão pela qual deveria ser afastada a penalidade imposta. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 113, inciso II, 114, e 508, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) HLB Construções Eireli já havia ajuizado ação em face da Terracap, objetivando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre Air Carlos e a a Terracap, que havia sido objeto de cessão feita por Air Carlos em favor da HLB Construções Eireli, com fundamento no inadimplemento contratual da parte promitente-compradora, dando origem ao processo n.o 0705587-43.2017.8.07.0018. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, mas o apelo interposto pela Terracap foi provido por esta egrégia 4a Turma Cível, tendo sido reconhecida a ilegitimidade da autora para postular a rescisão de contrato que não celebrou com a ré. (...) A causa de pedir e o pedido da presente demanda, embora mais extensos e mais detalhados, são substancialmente os mesmos da causa de pedir e do pedido formulado no processo 0705587-43.2017.8.07.0018. Assim, verificando-se a tríplice identidade (mesmas partes, pedido e causa de pedir), a pretensão veiculada pela HLB Construções Eireli no processo n.o 0704812-23.2020.8.07.001 encontra óbice na coisa julgada. Além disso, ainda que se entenda que não houve o óbice da coisa julgada em relação à HLB Construções Eireli, é certo, como já decidido outrora por esta egrégia 4a Turma Cível, que essa pessoa jurídica não tem legitimidade para pleitear a rescisão de contrato que ela não celebrou com a Terracap, pois a cessão do contrato foi feita em seu favor sem a anuência da Terracap. Em relação a Air Carlos, a pretensão formulada no presente processo esbarra na eficácia preclusiva da coisa julgada produzida no processo n.o 2013.01.1.172515-8, deflagrado por ação de cobrança ajuizada pela Terracap em desfavor de Air Carlos. Isso porque, no feito n.o 2013.01.1.172515-8, a Terracap formulou pedido condenatório de pagamento das prestações em atraso, com fundamento no inadimplemento contratual. O mesmo fundamento fático, inadimplemento contratual, daria ensejo à rescisão do contrato por incidência da cláusula resolutória expressa prevista na escritura de compra e venda do imóvel, mas o réu não apresentou esse argumento em sua defesa, como, inclusive, foi explicitado no trecho do voto deste Relator, condutor do acórdão que julgou a apelação interposta em face da sentença da processo n.o 2013.01.1.172515-8. (...) Nos termos do art. 508, do CPC, que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada (também chamada de regra do deduzido e do dedutível), ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’. Uma vez produzida a coisa julgada, a matéria de defesa não alegada pelo réu, pertinente com a causa de pedir da demanda, fica albergada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser debatida em nova ação contra a mesma parte e fundada na mesma de causa de pedir do processo pretérito, sob pena de ofensa à coisa julgada. (...) Como Air Carlos poderia ter deduzido, como matéria de defesa, nos autos do processo n.o 2013.01.1.172515-8, a rescisão do contrato por causa do inadimplemento contratual e da incidência de cláusula resolutiva expressa, não pode em nova demanda contra a Terracap postular a rescisão da avença fundamentando-se no inadimplemento contratual, justamente por causa da eficácia preclusiva da coisa julgada. Em outras palavras, permitir que, em novo processo, o Poder Judiciário proclame a rescisão do contrato a partir do momento em que o comprador quedou-se inadimplente em relação a três prestações da avença, viola a coisa julgada produzida em processo anterior, no qual se afirmou que aquele que agora pretende a rescisão é devedor de parcelas vencidas e vincendas do ajuste” ( ID 25101879). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023